Tribunal: TJDFT
Processo: 0753025-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753025-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO HOLANDA PIERRE DE MENEZES D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (PJe n. 0747823-51.2023.8.07.0001), deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize a realização dos ciclos de tratamento oncológico, conforme prescrito médica, promovendo o custeio de todas as despesas necessárias à realização daqueles ciclos, inclusive no que concerne ao fornecimento dos medicamentos TOPOTECANA 4mg/m2 e NEULASTIN 1 ampola, sob pena de multa. Sustenta a agravante que a recusa por parte da Seguradora ocorreu de maneira legitima, pois ao assinar o contrato do plano de saúde a parte possuía o conhecimento de que o rol da ANS é norteador quanto as coberturas disponíveis, sendo impossível que um plano de saúde abranja todos os tratamentos existentes, logo, é evidente que existam procedimentos não cobertos. Aduz que os medicamentos recomendados não possuem autorização da Anvisa para tratar a patologia da autora, visto que não constam na bula como recomendação para tal caso, e que o tratamento postulado não está inserido no rol da ANS, tal como previsto na Resolução Normativa n. 465/2021, confirmando a inexistência de obrigação para o seu fornecimento pela operadora do plano. Alega, ainda, que as astreintes fixadas são indevidas porque está sendo compelida a custear tratamento para o qual há exclusão expressa na apólice firmada entre as partes. Além disso, argumenta que a multa aplicada é excessiva, sendo necessária a redução dos valores arbitrados a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja afastada a determinação de fornecimento dos medicamentos vindicados pela parte autora, afastando-se, também, a multa cominada ou reduzindo-a a patamar razoável. Preparo regular (ID 54403670). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que custeie a medicação prescrita à autora, em decisão assim fundamentada, verbis: (...) No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à cobertura, pelo plano de saúde contratado junto à ré (ID 178878185 e ID 178878186), do tratamento oncológico prescrito à autora (ID 178878190 – Pág. 1 e ID 178882302 – Pág. 1), mais especificamente quanto ao fornecimento dos medicamentos TOPOTECANA 4mg/m2 semanalmente e NEULASTIN 01 ampola após cada ciclo. Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o procedimento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base na ausência de indicação, no registro da bula do medicamento, da sua utilidade para o diagnóstico apresentado pela autora (ID 178878184), as alternativas ao tratamento proposto pelo médico. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para a conclusão do seu tratamento de doença grave apta a causar a morte da paciente (ID 178882303). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CÕDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. MEDICAMENTO OFF LABEL. ROL DA ANS. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com o Princípio da Dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.016, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico. No presente caso, observa-se a regularidade do recurso, pois o agravante refutou os fundamentos da decisão, expondo os motivos do seu inconformismo e assinalando o ponto sobre o qual busca a reforma. 4. O plano de saúde em questão é administrado pelo sistema de autogestão, ao qual não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 5. No julgamento do Recurso Especial n. 1.721.705/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)" (STJ. 3a Turma. REsp 1721705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018). 6. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 7. Configurada a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano grave ao paciente, cabível a concessão da tutela de urgência. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639111, 07296813620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos ciclos de tratamento oncológico, conforme prescrito no relatório médico de ID 178882302 – Pág. 1 e receituário de ID 178878190 – Pág. 1, promovendo o custeio de todas as despesas necessárias à realização daqueles ciclos, inclusive no que concerne ao fornecimento dos medicamentos TOPOTECANA 4mg/m2 e NEULASTIN 1 ampola, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. (...) Como visto, a hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento de tratamento oncológico por parte da operadora de plano de saúde à autora, beneficiária de contrato vigente com a recorrente. Consta do relatório médico juntado aos autos originários (ID 146852490), que a requerente possui diagnostico de neoplasia pulmonar, tendo sido submetida a tratamentos anteriores, que tiveram resposta parciais. A médica assistente consignou que a paciente, “em set/2023 apresentou nova progressão de doença e dessa forma solicito tratamento oncológico com esquema de topotecana, 4 mg/m2 EV semanalmente até progressão de doença ou toxicidade limitante” (ID 178878190). Em outro relatório médico a profissional destaca a urgência na dispensação do tratamento (ID 178882303): “Paciente cursando com progressão de doença oncológica rapidamente, com dispneia, tosse e disfonia. Necessita urgentemente começar tratamento pelo risco de piora clinica e de óbito.” Em resposta ao pedido formulado pela consumidora, a requerida negou autorização para o tratamento sob o seguinte argumento: “Após a análise técnica do seu pedido, verificamos que não foi possível sua validação, pois o requerido medicamento não apresenta na sua bula, indicação de uso para o diagnóstico apresentado (offlabel).” (ID 178878183). Nesse contexto, na linha do que foi decidido pelo magistrado de origem, não se reveste de legitimidade a recusa de cobertura pelo plano de saúde sob a alegação genérica de prescrição de fármaco off label. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça enfatiza “a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.”( AgInt no REsp 1911141/SP, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/02/2023). Sobre o tema, colaciona-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. (...) 5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, em análise superficial, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente. Sem embargo das razões apresentadas pela agravante, deve-se manter a decisão impugnada, por faltar-lhe a probabilidade de provimento do recurso e porque o risco de dano irreparável se apresenta à agravada, no caso de não realização do tratamento proposto pela médica assistente, com a consequente piora do seu estado de saúde. Por outro lado, inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos realizados com o tratamento em questão. Quanto as astreintes fixadas por descumprimento da decisão judicial, entendo que o Juízo observou parâmetros de razoabilidade, notadamente a se considerar o porte econômico da empresa agravante e o bem da vida vindicado pela autora, que engloba a vida e a saúde da paciente/consumidora, razão pela qual não merece ser afastada ou minorada a multa. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO o pedido liminar. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator